Tribunal: TJMT
Processo: 0000278-16.2012.8.11.0093
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000278-16.2012.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Contribuição Sindical]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B - CNPJ: 34.166.181/0001-42 (APELANTE), DANIELLE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 720.010.541-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (APELANTE), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), ANTONIO DOMINGOS DEBASTIANI - CPF: 093.918.869-49 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELANTE), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B - CNPJ: 34.166.181/0001-42 (APELADO), DANIELLE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 720.010.541-49 (ADVOGADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (APELADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL-UNSP/SINDICATO NACIONAL - CNPJ: 33.721.911/0001-67 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÕES — AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO — SINDICATO — DEFESA DE INTERESSES DA CATEGORIA — LEGITIMIDADE — VERIFICAÇÃO.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDOR PÚBLICO — COBRANÇA E RECEBIMENTO — PRÉVIA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS — PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL.

AUSÊNCIA DE SINDICATO APTO PARA RECOLHIMENTO — REPASSE DO VALOR À FEDERAÇÃO CORRESPONDENTE.

O sindicato que preenche os requisitos de regularidade estabelecidos nos artigos 511, 512 e 558 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, é o legítimo representante dos servidores públicos regidos pelo seu regime estatutário.

A publicação de editais prevista no artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho é pressuposto indispensável à cobrança e recebimento da contribuição sindical.

Na ausência de sindicato apto para recolher a contribuição sindical, o valor a ele devido deverá ser repassado à federação que corresponde a mesma categoria, nos termos do artigo 591 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Recursos não providos
.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pela
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB
e
Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – SINPEN/MT
contra a sentença (Id. 78246589 – fls. 38/42), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de consignação de pagamento com pedido de liminar
.

Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB
(Id. 78246589 – fls. 44/56) assegura que “
em razão de a sentença ter reconhecido que não havia entidade sindical de primeiro grau representativa dos servidores públicos municipais
, [...],
intangível se faz a aplicabilidade do artigo 591 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e seu parágrafo único, ou seja, deve ser repassado à apelante o percentual previsto no parágrafo único, que decreta a cumulativamente do percentual incontroverso e mais o percentual devido diante da inexistência de sindicado
.”.

Assevera que “
a condenação da autora em honorários advocatícios, tendo em vista que a apelada decaiu em parte mínima do pedido, não configura hipótese de sucumbência recíproca de modo que cabe à autora responder, por inteiro, pelas custas e honorários advocatícios
”.

Contrarrazões (Id. 78246592 – fls. 9/12).

Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – SINPEN/MT
(Id. 78246591 – fls. 17/33) afiança que “
é o único legítimo representante dos empregados da categoria profissional de enfermagem (enfermeiros, técnicos de enfermagem, atendentes de enfermagem e auxiliares de enfermagem), sejam eles trabalhadores da iniciativa privada, empregados públicos ou servidores públicos
”.

Afirma que “
há de prevalecer que cabe ao Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – SINPEN/MT a percepção da contribuição sindical da categoria diferenciada dos profissionais de enfermagem do autor
”.

Contrarrazões (Id. 78246592 – fls. 15/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 79328952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] percebe-se que o caso em apreço amolda-se à disposição supra referida, posto que, não há na base territorial do Município de Feliz Natal/MT qualquer sindicato representativo da categoria dos servidores públicos civis municipais, razão pela qual o montante eventualmente a ele devido deve, por expressa disposição legal, ser repassado à respectiva Federação.

No entanto, conforme o que fora postulado, resta aqui a este juízo somente decidir acerca do tema que foi proposto, e este é única e exclusivamente quanto a legitimidade para o recebimento das contribuições sindicais.

[...]

Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para declarar extinta a obrigação, no que tange ao recolhimento de 05% (cinco por cento) para a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e 75% (setenta e cinco por cento) dos valores para a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

No que tange ao montante de 20% (vinte por cento) das contribuições, julgo improcedente o pedido de consignação, determinando o Município que proceda ao levantamento do valor respectivo para depósito na Conta Especial Emprego e Salário, nos termos do artigo 589, inciso I, alínea ‘d’ da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Cumpra-se a determinação de fls. 31/32 apensando estes autos aos de código no 45535 e 48579.

Determino a vinculação dos valores depositados judicialmente.

Intimem-se as partes.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

(Id. 78246589 – fls. 41/42).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados vícios.

A irresignação da embargante deve ser aviada mediante o meio processual adequado.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. [...]. (Id. 78246591 – fls. 15).

De início, anoto que, à Justiça Estadual compete processar e julgar
ação de consignação de pagamento com pedido de liminar
em que se discute o repasse de contribuição sindical compulsória dos servidores do Município de Feliz Natal regidos pelo
regime estatutário
, conforme decidiu, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal: “
Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
” (STF, Tribunal Pleno, RE 1089282/AM, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 7 de dezembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de fevereiro de 2021).

Prossigo.

O
Município de Feliz Natal
propôs
ação de consignação de pagamento
contra a
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB
,
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT
,
Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – SINPEN/MT
e
Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Civis do Brasil – UNSP
, porque fundada a dúvida a respeito do legítimo credor da contribuição sindical recolhida de seus servidores, referente ao exercício de 2011, que totaliza o montante de R$ 13.341,36: treze mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos.

O Juízo de Primeiro Grau entendeu que, diante da ausência de sindicato representativo da categoria dos servidores públicos do Município de Feliz Natal, a contribuição sindical deverá ser creditada no montante correspondente a cinco por cento (5%) para a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB e setenta e cinco por cento (75%) para a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo
8o, IV,
ao tratar da contribuição sindical,
estabeleceu que é devida por todos os integrantes da categoria profissional representada para custeio das atividades assistenciais, e será descontada em folha de pagamento:

Art. 8o. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

[...]

IV –
a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei
; [...]. [sem negrito no original]

Referente a fixação e recolhimento da contribuição sindical, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT dispõe:

Art. 578.

As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas
ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades
serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas
.

Art. 579.

O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional
, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.

Art. 580.
A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente
, e consistirá:

I –
Na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para os empregados
, qualquer que seja a forma da referida remuneração; [...].

Nada obstante, a questão debatida nos autos relaciona-se a contribuição sindical relativa ao ano de 2011, anterior a vigência da Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ocasião em que o desconto era feito de maneira compulsória.

Por sua vez, quanto à possibilidade de desconto de contribuição sindical compulsória dos servidores públicos, vinculados ou não ao sindicato da categoria profissional e independentemente da existência de lei específica, o Supremo Tribunal Federal decide:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8o, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES.

1.
A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988
.

2.
O fundamento constitucional para essa contribuição sindical
(art. 8o, IV, in fine, da Constituição)
é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, ARE 1290200 AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
23 de março de 2021
). [sem negrito no original]

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Sindical. Servidor público. Exigibilidade. 4.
A jurisprudência desta Corte consagrou entendimento no sentido de ser exigível a contribuição sindical de servidor público, por estar sob a égide de norma constitucional de caráter autoaplicável
. 5.
O reconhecimento da constitucionalidade da reforma trabalhista ao tornar facultativa a contribuição sindical não tem o condão de atingir situações pretéritas já consolidadas
. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%. (STF, Segunda Turma, ARE 1147547 AgR-ED, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical)
. Precedentes: REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05; REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010; AgRg no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 52269/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
8 de abril de 2021
). [sem negrito no original]

[...]
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Contribuição Sindical compulsória é devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário, ressalvados, em relação a este, os inativos
. Precedentes: AgRg no RMS 47.502/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Convocado), Primeira Turma, DJe 15/2/2016; RMS 45.441, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/4/2015; RMS 37.228/GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; REsp 1.246.902/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2011; REsp 1.225.944/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/5/2011; REsp 1.261.594/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 30/8/2011. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no REsp 1750337/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

No que tange à alegada legitimidade do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – SINPEN/MT para arrecadar a contribuição sindical dos servidores públicos integrantes da carreira dos profissionais de enfermagem, necessário de faz identificar se estão presentes os requisitos de regularidade da entidade sindical estabelecidos na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT:

Art. 511.
É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos

ou profissionais de todos os que
, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais
exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas
.

§ 1o A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo social básico que se denomina categoria econômica.

§ 2o
A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional
.

§ 3o
Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares
.

§ 4o Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural.

Art. 512.
Somente as associações profissionais constituídas para os fins e na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o art. 558 poderão ser reconhecidas como Sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta Lei
.

[...]

Art. 558.
São obrigadas ao registro todas as associações profissionais constituídas por atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, de acordo com o art. 511
e na conformidade do Quadro de Atividades e Profissões a que alude o Capítulo II deste Título. As associações profissionais registradas nos termos deste artigo poderão representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses individuais dos associados relativos à sua atividade ou profissão, sendo-lhes também extensivas as prerrogativas contidas na alínea ‘d’ e no parágrafo único do art. 513. [...]. [sem negrito no original]

Em seu Estatuto Social consta que:

[...] Art. 1o. Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso – SINPEN/MT, fundado em 31 de outubro de 1992, registro no 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, MT, no livro ‘25-A’, de Registro das Pessoas Jurídicas, registrado sob o no 3.554, com protocolo no 166.922, em data de 03 de março de 2005 e reconhecido oficialmente pelo Ministério do Trabalho – MTb, em 26 de março de 2006, por despacho publicado no Diário Oficial da União, seção I, páginas 71, referente ao processo no 46000.003679/2003-41. Em 01 de novembro de 2007, promoveu a reforma estatutária por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, regularmente convocada através de edital de convocação, nos termos exigidos pelo Estatuto do título 3, capítulo Art. 41 à 51, com sede no Bairro Dom Aquino, Cep: 78015-190,
constitui-se de Entidade Sindical de Primeiro Grau, por prazo indeterminado, dotado de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, para defesa, coordenação, orientação e representação da categoria profissional dos trabalhadores (Enfermeiro, Técnico, Auxiliar e Atendentes de Enfermagem)
, tendo como princípio básico a mais ampla e total liberdade e autonomia, não sujeitando a qualquer tipo de intervenção governamental, admitindo apenas o pronunciamento do Poder Judiciário quanto à legalidade de seus atos, que por serem todos ‘interna corporis’ não admitem manifestação quanto ao seu mérito, sua oportunidade ou conveniência, preservando, ainda a unicidade sindical e a solidariedade profissional, regendo-se pelo Estatuto.

I –
Representatividade

O Sindicado representa os trabalhadores das categorias profissionais: Enfermeiro, Técnico, Auxiliar e Atendentes de Enfermagem e demais trabalhadores em funções similares, administrado pelo Poder Público ou Privado
.

II –
Base Territorial

A base territorial do Sindicato compreender o Estado de Mato Grosso
. [...]. (Id. 78246587 – fls. 97). [sem negrito no original]

Além disso, consoante certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apresenta
registro sindical
no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES:

[...] O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria 343/00, certifica para fins de direito que,
consta na Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES, o registro sindical, referente ao processo de no 46000.003679/2003-41, do Sindicado dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, representante da categoria profissional dos enfermeiros, técnico, auxiliar e atendente de enfermagem, com abrangência estadual e base territorial no Estado de Mato Grosso – MT
, concedido por despacho publicado no Diário Oficial da União em 17/11/04, Seção 1, p. 71. [...]. (Id. 78246587 – fls. 89). [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – SINPEN/MT é o legítimo representante para defender os interesses dos servidores públicos regidos pelo seu regime estatutário.

Todavia, para cobrança e recebimento da contribuição sindical, exige-se comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT: “
As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário
.”.

[...] A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Especial com fundamento no entendimento desta Corte, pacificado no julgamento do REsp. 1.120.616/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30.11.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, de que,
nos termos do art. 605 da CLT, para fins de constituição do crédito relativo à Contribuição Sindical Rural, é necessária a publicação dos editais de notificação do lançamento em jornal de grande circulação local
, o que não ocorreu na hipótese. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no Ag 1344213/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2013). [sem negrito no original]

[...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a publicação de editais, para fins de notificação do lançamento da contribuição sindical rural prevista no art. 605 da CLT, deve ser feita em jornal de grande circulação local. Apenas a publicação de editais no Diário Oficial não é suficiente ao cumprimento dos princípios da publicidade e da não surpresa ao contribuinte
.

3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.120.616/PR, sob o rito dos recursos repetitivos. [...]. (STJ, Segunda Turma, PET no AgRg no REsp 746764/PR, relator Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de março de 2013). [sem negrito no original]

As publicações apresentadas pelo sindicato feitas no Diário Oficial (Id. 78246588 – fls. 56/62) referem-se ao exercício de 2010, que não é o objeto desta ação, pois relaciona-se à contribuição sindical do ano de 2011.

Por outro lado, as publicações feitas em jornal (Id. 78246588 – fls. 64/79), também não suprem o exigido pelo artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pois foram realizadas em jornal que circula apenas no Município de Cuiabá, que, por óbvio, não é de
grande circulação local
no Município de Feliz Natal.

Dessa forma, ausente o pressuposto indispensável para cobrança e recebimento da contribuição sindical compulsória.

A respeito do repasse da contribuição sindical, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT disciplina:

Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho:

[...]

I - para os trabalhadores:

a)
5% (cinco por cento) para a confederação correspondente
;

b) 10% (dez por cento) para a central sindical;

c)
15% (quinze por cento) para a federação
;

d)
60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo
; e

e) 10% (dez por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário’; [...]

Art. 590.

Inexistindo confederação, o percentual previsto no art. 589 desta Consolidação caberá à federação representativa do grupo.

[...]

§ 3o Não havendo sindicato, nem entidade sindical de grau superior ou central sindical, a contribuição sindical será creditada, integralmente, à ‘Conta Especial Emprego e Salário’.

§ 4o Não havendo indicação de central sindical, na forma do § 1o do art. 589 desta Consolidação, os percentuais que lhe caberiam serão destinados à ‘Conta Especial Emprego e Salário’.

Art. 591.

Inexistindo sindicato, os percentuais previstos
na alínea
c
do inciso I e
na alínea
d
do inciso II do caput do art. 589 desta Consolidação serão creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional
.

Parágrafo único.

Na hipótese do caput deste artigo, os percentuais previstos nas alíneas
a
e
b
do inciso I e nas alíneas
a
e
c
do inciso II do caput do art. 589 desta Consolidação caberão à confederação.

Logo, diante da comprovação de que o sindicato não preencheu os pressupostos legais para cobrança e recebimento da contribuição sindical, está deverá ser creditada no montante correspondente a cinco por cento (5%) para a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB e setenta e cinco por cento (75%) para a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT, consoante está na sentença.

No que concerne aos honorários advocatícios,
houve sucumbência recíproca, por isso é consequência natural que sejam proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes, nos termos do artigo 21, cabeça, do Código de Processo Civil revogado, que está, no ponto, em harmonia com o artigo 86, cabeça, do atual.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento aos recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021